Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706761-18.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS VICTOR FERNANDES VITORIO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CACHORRO DA RAÇA ROTTWILLER. GRANDE PORTE. COLEIRA, GUIA CURTA E FOCINHEIRA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A possibilidade de o síndico propor as ações no resguardo dos interesses comuns decorre de disposição legal, insertas no artigo 1.348, II, do Código Civil, bem como do artigo 12, IX, do Código de Processo Civil, devendo ser considerado, no caso, a possibilidade de o Condomínio vir a responder, inclusive, o síndico, pessoalmente, nos âmbitos cível e criminal, pelos prejuízos que resultarem de eventual omissão. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 2. A ausência de normatização na Convenção Condominial ou Regimento Interno acerca das questões envolvendo animais de propriedade dos condôminos, não significa ausência de interesse de agir da parte que busca tutela jurisdicional, considerando que os fatos, em tese considerados (teoria da asserção) alegam infringência ao ordenamento jurídico. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 3. O indeferimento de prova testemunhal e pericial não constitui cerceamento de defesa, se outros elementos de prova se apresentam suficientes para embasar o convencimento do juízo para o deslinde da controvérsia. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias, conforme art. 370, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada. 4. Não há vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando o magistrado as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada. 5. Restou comprovado que o tutor do animal circula pelo condomínio e utiliza as áreas comuns da edificação com a sua cadela Rottweiler, sem os devidos cuidados, postura que causa inconvenientes e coloca em risco a salubridade e, mormente, a segurança e o sossego dos moradores, e demais pessoas que circulam no condomínio. 6. Apesar da aparente crença sincera de que o Rottweiler não causará danos graves aos demais moradores, não há no ordenamento jurídico amparo para a postura recalcitrante adotada pelo réu em relação à precaução e aos cuidados exigidos no caso concreto, especialmente em relação à necessidade do uso pelo animal dos itens de segurança referidos pelo Condomínio autor: guia curta, coleira e focinheira, para o trânsito em área comum. 7. Nos termos do artigo 1.336 do Código Civil, dentre os deveres básicos do condômino, está a obrigação de não se comportar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais conviventes. 8. Para configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Inexistente conduta ilícita do Condomínio e seu representante, não se há de falar em dano moral. 9. Se o pedido principal foi julgado parcialmente procedente, tendo sido acolhido apenas o primeiro deles, houve sucumbência recíproca e proporcional, nos termos do artigo 86 do CPC. 10. O ônus de sucumbência relativo ao pedido reconvencional é autônomo e distinto, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, sendo “devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 11. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.348, inciso II, do Código Civil, 22, § 1o, da Lei 4.591/1964 e 12, inciso IX, do CPC, afirmando a possibilidade de as normas condominiais restringirem a legitimidade ativa do síndico para representar o condomínio em juízo nas causas em que figure como parte ou interessado. No caso em exame, afirma que a Convenção do Condomínio recorrido impõe limites à atribuição representativa ativa judicial do síndico, exigindo deliberação assemblear para tanto; b) artigos 1.336 do Código Civil e 330, inciso III, do CPC, alegando que antes de buscar a tutela jurisdicional deveria o condomínio ter esgotado a via administrativa condominial; c) artigos 1o, 3o, incisos I e XXVII, 13 e 17, todos do Decreto 24.645.1934, 32 da Lei 9.605/1998, 1o, 2o, 1, 3o, 1 e 5o, 1, da Declaração Universal dos Direitos dos Animais e 225, § 1o, inciso VII, e 3o, da CF, insurgindo-se contra o tratamento distinto entre animais de pequeno e de médio porte pelo condomínio. Por meio da petição de ID no 36727068, ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291, apresenta substabelecimento sem reservas de poderes e requer a reserva da parcela que lhe é devida a título de honorários advocatícios, com fulcro nos artigos 23 e 24 da Lei 8.906/1994. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.348, inciso II, do Código Civil, 22, § 1o, da Lei 4.591/1964 e 12, inciso IX, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Tendo em vista o substabelecimento sem reservas de poderes juntado no ID no 36727069, retifique-se a autuação para constar como patronos do recorrido os advogados MARCELO BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 30.893, WANDERSON FELIPE DE ANDRADE, OAB/DF 52.590, e VALÉRIA BARBOSA DOS SANTOS, OAB/DF 68.524. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários formulado, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017